Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703838-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINE RAMOS ENGELHARDT IMPETRANTE: JOAO ANTONIO DE ABDALA MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Em 5.2.24 deferiu-se, em parte, a liminar para ordenar, com urgência, o cumprimento da decisão proferida no HC n. 0728379-35.2023.8.07.0000, para que a paciente fosse transferida para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, salvo se por outro motivo devesse permanecer presa em regime fechado (ID 55540566). Oficiou-se à Vara de Execuções Penais e à Vara de Execuções vinculada à comarca de Guaíba/RS - onde a paciente está presa cautelarmente -, em 6.2.24, solicitando informações sobre o cumprimento da decisão (IDs 55579370 e 55579382). O pedido de informações foi recebido pela 1a Vara Criminal de Guaíba/RS e pela Vara de Execuções Penais do DF no mesmo dia (IDs 55627609/10). Alega o impetrante que, desde a concessão da liminar, nada mudou na situação prisional da paciente. Requer seja enviado e-mail, com urgência, para a 1a VEC do Foro Central de Porto Alegre/RS, frpoacent1jz1vec@tjrs.jus.br, determinando a imediata remoção da apenada para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, em Porto Alegre/RS, e, na ausência de vagas, que a paciente seja incluída em programa de monitoramento eletrônico. E sejam apreciadas possíveis condutas disciplinares ou criminais dos MM. Juízes (lei 13.869/2019) junto à Corregedoria do Tribunal por manterem pessoa presa em regime incompatível há mais de oito meses, mesmo com decisão em habeas corpus determinando sua remoção para o semiaberto em julho de 2023 (HC n. 0728379-35.2023.8.07.0000), bem como ainda não cumprida a liminar deferida neste HC em 5.2.2024. Por fim, sejam concedidos sete dias de passeio para a paciente visitar a família e a filha, menor impúbere, nos termos do art. 122, I, da LEP (ID 55703568). Até o momento não consta, no Pje, a juntada das informações solicitadas. Não obstante, em consulta ao SEEU (autos n. 0411723-31.2023.8.07.0015), verifica-se que a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, na data de hoje (9.2.23), decidiu: "Noutro vértice, em relação as alegações da Defesa de descumprimento da ordem do Habeas Corpus no 0728379-35.20238.07.0000, que determinou a alocação da apenada em estabelecimento penitenciário compatível com o regime prisional da sua condenação, impõe-se consignar que a determinação exarada foi destinada ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Guaíba/RS, no dia 01/08/2023, no bojo do Pedido de Providências no 0405141-15.2023.8.07.0015, para determinar à unidade prisional daquela localidade, efetivar a alocação da sentenciada em unidade penitenciária no regime semiaberto. No que tange à possibilidade de cabimento de prisão domiciliar humanitária em favor da sentenciada e da declinação da competência para processamento da execução, em outra unidade da Federação, próximo à família e ao centro pessoal dos interesses daquela, impõe-se, inicialmente, solicitar a disponibilização de vagas ao Juízo de execuções penais e ao órgão gerenciador do sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul, antes de decidir os pedidos neste sentido. Assim, ante todo o exposto, DETERMINO a expedição e mandado de prisão definitiva em desfavor da sentenciada. Outrossim, DETERMINO, ainda, que a Secretaria deste Juízo encaminhe ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Porto Alegre/RS e à Direção da Penitenciária Estadual Feminina da Comarca de Guaíba/RS, cópia do Acórdão de mov. 4.3, solicitando informações quanto ao cumprimento da ordem deferida no Habeas Corpus no 0728379-35.20238.07.0000. Por fim, DETERMINO que a Secretaria deste Juízo, oficie ao Juízo das Execuções Penais de Porto Alegre/RS e ao órgão gestor de vagas do sistema prisional daquele Estado, com cópia da presente decisão, da carta de guia e do pedido da Defesa de mov. 14.1, a fim de que informem acerca da possibilidade de transferência desta execução penal para aquele Juízo, bem como quanto à possibilidade de cumprimento da prisão domiciliar humanitária perante aquele Juízo, uma vez que a apenada residiria naquela localidade e possuiria filha menor que dependeria dela para cuidados pessoais e sustento.” Recomenda-se aguardar as informações do juízo das execuções penais de Porto Alegre/RS, para que seja esclarecido por que não cumprida a ordem no HC n. 728379-35.2023.8.07.0000 e se há possibilidade de transferência da execução penal e de cumprimento de prisão domiciliar humanitária perante aquele juízo. Quanto ao pedido de concessão de dias de passeio para a paciente visitar a família e a filha, menor impúbere, não há notícias de que foi feito e indeferido pelo juiz da Vara de Execuções Penais. Considerando-se que o ofício foi encaminhado à 1a Vara Criminal de Guaíba/RS, oficie-se, com urgência, à 1a VEP do Foro Central de Porto Alegre/RS, para que preste as informações solicitadas neste habeas corpus e na execução penal n. 0411723-31.2023.8.07.0015. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES